Tribunal: TJMT
Processo: 1005733-44.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005733-44.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Contribuições de Melhoria, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), ELAINE GOLFETTO GONCALVES - CPF: 865.452.569-04 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PONTO OU FALTA DE CLAREZA SOBRE A QUAL O ÓRGÃO JURISDICIONAL DEVERIA TER SE MANIFESTADO – NÃO OCORRÊNCIA - ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO, NÃO SE ENQUADRANDO EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 489, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 - A omissão e a obscuridade são vícios que legitimam a interposição dos embargos de declaração sempre que houver ausência de apreciação de ponto ou decisões judiciais que resultam em falta de clareza ou objetividade.

2 - Não houve ausência de apreciação de ponto ou falta de clareza sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, e, inclusive, o acórdão foi suficientemente fundamentado, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil.

3 – Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELAINE GOLFETTO GONÇALVES
contra acórdão que por unanimidade desproveu o recurso de agravo interno, mantendo a decisão que indeferiu o efeito suspensivo (Id. 203610636).

A embargante sustenta que ocorreu omissão e obscuridade, pois a decisão deixou de analisar o que consta no art. 833 do CPC.

Assevera que
“preconiza os casos de impenhorabilidade dos bens do devedor. Neste dispositivo, é importante que seja pre-questionado os incisos IV e X, frontalmente violados nos autos, visto que houve bloqueio judicial de pensão por morte depositada em conta poupança, valores imprescindíveis para sobrevivência da embargante”
.

Assim, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios a fim de sanar a omissão e obscuridade apontadas
(Id. 205630153)
.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id. 208557664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por ELAINE GOLFETTO GONÇALVES contra acórdão que por unanimidade desproveu o recurso de agravo interno, mantendo a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

A embargante sustenta que ocorreu omissão e obscuridade, ao deixar o colegiado de citar e analisar sobre: (i) “
o que consta no art. 833 do CPC”
e (ii) “
houve bloqueio judicial de pensão por morte depositada em conta poupança, valores imprescindíveis para sobrevivência da embargante”
(Id. 205630153).

Após análise dos autos, observa-se que a decisão não padece de nenhum vício, pois foi perfeitamente fundamentada ao explanar os fundamentos que indeferiu o efeito suspensivo (Id. 203610636):

“[...] o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4º, requisitos estes cuja presença não se vislumbra neste momento processual.

Ao negar o efeito suspensivo ao agravo de instrumento entendi que nesta primeira abordagem dos autos, a decisão recorrida, que deferiu o pedido de penhora online das contas da agravante, bloqueando o valor de R$ 4.154,66, encontra-se suficientemente fundamentada e merece ser mantida.

Logo, conforme consignado na decisão ora agravada, numa análise perfunctória, neste momento, não vislumbro os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, o que não impede a adoção de entendimento diverso quando do exame do mérito recursal pelo colegiado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

[...]

Ante o exposto, com base nos fundamentos supra mencionados, nego provimento ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o efeito suspensivo”

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridades, contradições ou omissões em decisões judiciais, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em apreço,
verifica-se nas linhas trazidas com a interposição do recurso o nítido propósito de rediscutir a matéria já debatida no julgamento da Apelação.

Assim, entende-se que os embargos não se prestam a rediscutir matérias já decididas, servindo apenas para esclarecer pontos que estejam efetivamente omissos, obscuros ou contraditórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo integralmente a decisão embargada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024